Tribunal: TCU
Processo: 008.741/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Representação autuada com o objetivo de dar cumprimento a decisão exarada nos autos de processo judicial de competência da Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, movido pelo Ministério Público Federal (MPF) em face do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO/MT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em face do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO/MT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Wânia Christina Figueiredo Dantas (CPF XXX.592.451-XX), Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO/MT), aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática das seguintes irregularidades: nomeação de funcionários para exercerem cargos denominados de confiança, mas que, na verdade, correspondem a cargos efetivos do conselho, incumbidos do desenvolvimento de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, em ofensa ao art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal de 1988; nomeação de pessoa estranha ao conselho para o exercício de emprego de gerente geral destinado a integrantes do quadro efetivo, por inobservância do art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal de 1988; nomeação mediante portarias com efeito retroativo, em desacordo com entendimento do Acórdão 1.466/2010-TCU-Plenário; e desproporcionalidade do quantitativo de cargos denominados de confiança, ocupados por funcionários não concursados, por inobservância ao Acórdão 341/2004-TCU-Plenário e art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021; 9.3. com fundamento no art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, aplicar a Wânia Christina Figueiredo Dantas (CPF XXX.592.451-XX), Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO/MT), a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, no prazo fixado e sem causa justificada, à diligência do TCU; 9.4. fixar à responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal de Contas da União, conforme preceitua o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar o desconto destas dívidas nos vencimentos da responsável, com fulcro no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial destas dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. com fundamento no art. 45, caput, da Lei 8.443/1992, nos arts. 250 e 251 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 2o, inciso I, e 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao CRO/MT que: 9.7.1. adote as providências para anular, no prazo de 60 (sessenta) dias, as nomeações dos empregados abaixo relacionados, por afronta ao art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal de 1988, ao Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , ao posicionamento do STF ao apreciar o RE 1.041.210/SP e à sentença exarada nos autos do Processo Judicial no 0002258-43.2004.4.01.3600: Nome Data de admissão Cargo Portaria Alan Victor Ribeiro da Silva 12/03/2018 Assistente Administrativo 12, de 21/02/2022 Cândida Soares Leque 08/03/2004 Assistente Administrativo 13, de 21/02/2022 Cesar Alexandre Pereira 02/02/2015 Analista Administrativo-Financeiro 14, de 21/02/2022 Gabriela Albuquerque Almeida 11/01/2021 Assistente Administrativo 16, de 21/02/2022 Gilmar Pereira Batista 29/07/2019 Assistente Administrativo - Fiscal 17, de 21/02/2022 Gustavo Amaral da Silva 16/02/2022 Assessor Jurídico 11, de 16/02/2022 Ionara Tavares de Oliveira 03/05/2021 Assistente Administrativo 18, de 21/02/2022 Jéssica de Castro Francischini 01/12/2012 Assistente Administrativo 19, de 21/02/2022 Jessika Sheyene Floriano Cardoso de Lara Pinto 01/10/2019 Analista Administrativo - Compras 20, de 21/02/2022 Luciana Duarte Leite 02/07/2019 Assistente Administrativo 21, de 21/02/2022 Claudia Almeida Gomes 14/02/2013 Gerente Geral 23, de 21/02/2022 9.7.2. abstenha-se de emitir portarias de nomeação com efeito retroativo, a exemplo das listadas no item anterior, adequando-se ao entendimento desta Corte no Acórdão 1.466/2010-TCU-Plenário; 9.7.3. faça constar do seu Plano de Cargos e Salários, no quadro de empregos em comissão de empregados não efetivos, no prazo de 90 (noventa dias), o quantitativo de cada emprego e a sua natureza (se são realmente empregos comissionados, cujas atribuições são de direção, chefia ou assessoramento), nos termos do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário e do posicionamento do STF ao apreciar o RE 1.041.210/SP; 9.7.4. adote providências, no prazo de 90 (noventa dias), para que haja plena adequação no quadro de pessoal do CRO/MT do número de empregos de confiança a serem preenchidos com empregados do quadro efetivo ao limite mínimo de 60%, conforme entendimento do TCU no Acórdão 341/2004-TCU-Plenário e art. 13, inciso III, da Lei no 14.204/2021; 9.8. informar ao Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO/MT) e ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) sobre este acórdão, para que adotem as providências cabíveis, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.